Tribunal: TCU
Processo: 022.334/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 864/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 864/2022-TCU-Segunda Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ubiratan Bandeira, ocorrido em 13/6/2018; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.